Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-59.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000405-59.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), CLAUDIA FELIX MENDONCA - CPF: 487.562.611-87 (RECORRIDO), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000405-59.2021.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):

CLAUDIA FELIX MENDONCA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MOTIVOS OPERACIONAIS – PASSAGEIRO QUE TEVE QUE SE DESLOCAR ATÉ O DESTINO FINAL POR TRANSPORTE TERRESTRE AS PRÓPRIAS EXPENSAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Em síntese, a Recorrida adquiriu passagens aérea para o trecho de Cuiabá à Sinop, em itinerário a ser realizado no dia 16 de março de 2020, com chegada ao destino final prevista para as 10h20min.

Ocorre que o voo contratado foi cancelado pela companhia aérea, o que forçou a autora a comprar, as próprias expensas, passagens de ônibus, o qual saiu apenas as 13h00min, comprometendo, assim, diversos compromissos profissionais já agendados.

A empresa aérea se limitou em alegar que o cancelamento de seu por motivos operacionais.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo
14
do
código de defesa do consumidor
, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de questões operacionais não é hipótese de excludente de responsabilidade.

Logo, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANOS MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÀS EXPENSAS DA CONSUMIDORA – CONDENAÇÃO DEVIDA – DEVER DE REEMBOLSO.

Em não sendo realizado o voo contratado pela Recorrida, esta faz jus ao reembolso dos valores então despendidos, merecendo, assim, ser mantida a condenação da Recorrente no montante de
R$ 1.843,00 (um mil oitocentos e quarenta e três reais).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022